Tribunal: STF
Processo: ARE 1440258
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA ORIGINADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que assentou, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. RÉU QUE COMPLETOU 70 ANOS APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO 



    1. Segundo a orientação desta Corte, a redução à metade do prazo prescricional, previsto no art. 115 do CP, somente é aplicada ao réu que tiver mais de 70 anos na data da primeira decisão condenatória, o que não ocorreu na hipótese. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, III, e 5º, LIV, da Constituição Federal. 



    O recorrente aduz que “se até o advento da Súmula Vinculante 24, no ano de 2009, o prazo prescricional tinha início na data do vencimento do tributo, não se pode conceber que um prazo prescricional que estaria totalmente transcorrido possa ser repristinado, porque, repita-se, a decisão que reconhece a prescrição é declaratória, e não constitutiva”.



    Sustenta que “um entendimento jurisprudencial não pode retroagir para reiniciar a contagem de um prazo prescricional que já estaria totalmente transcorrido”.



    O recorrente alega, ainda, que “incide na espécie a disposição do art. 115 do Código Penal, no sentido de que sendo o recorrente maior de setenta anos na data da sentença, os prazos prescricionais reduzem-se de metade”. Ressalta que “não se pode concordar com o entendimento de que o termo ‘sentença’ mencionado no art. 115 do CPB deve ser tomado em sentido estrito”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 181 da repercussão geral (almejada aplicação da Súmula Vinculante n. 24), e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com a Jurisprudência do STF, em decisão assim ementada: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO PENAL. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. RÉU MAIOR DE 70 ANOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.”



    Irresignada, a defesa interpôs agravo em recurso extraordinário e, simultaneamente, agravo interno em face da decisão supracitada. O agravo interno foi improvido em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema n. 181/STF). 



    2. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade de recurso dirigido a esta Corte Superior, aplica-se a tese do Tema n. 181/STF, ainda que se queira, no recurso extraordinário, discutir o mérito da causa ou os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso (CPC, art. 927, III). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo em recurso extraordinário não merece prosperar.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a matéria foi originada no Tribunal de origem. Incide, in casu, o óbice da preclusão consumativa. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Princípio da prestação jurisdicional. Contraditório e ampla defesa. Ofensa reflexa. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do STJ. Questão decidida em segundo grau. Inexistência de controvérsia surgida no STJ. Ausência de interposição simultânea de RE e REsp. Preclusão. Pressupostos recursais. Ausência de repercussão geral. Precedentes.”



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    3. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau.



    4. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    5. Agravo regimental não provido”. (AI 862.572-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/12/2015)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ QUE JULGOU O RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO ORIGINADO NO ACÓRDÃO DO JUÍZO DE SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ISS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 765.868-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO QUE JÁ CONSTAVA DO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.



    2. O sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de recurso extraordinário e recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau, preconiza que, da decisão do STJ no recurso especial, só se admitirá recurso extraordinário se a questão constitucional objeto do último for diversa daquela resolvida pela instância ordinária. Precedentes.



    3. Não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.



    4. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo . A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



    5. Agravo regimental desprovido”. (ARE 951.702-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 4/11/2016)



    In casu, a matéria sobre a aplicação do art. 115 do Código Penal surgiu no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3º Região, o qual assentou que “Não se aplica a redução prevista no art. 115 do Código Penal porque o apelante não era maior de 70 anos de idade quando a sentença foi proferida”. 



    Não foi interposto recurso extraordinário em face do referido acórdão, razão pela qual forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo, interposto em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente